Tribunal: TJDFT
Processo: 0763689-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido para "determinar ao réu CARTÃO BRB que interrompa os pagamentos da fatura do cartão de crédito da autora a partir do débito em sua conta bancária, sob pena de multa equivalente ao dobro dos valores eventualmente cobrados". Em suas razões recursais, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo, e afirma que no contrato celebrado entre as partes há previsão de desconto em conta corrente, insistindo que não há falha na prestação do serviço. Pede, assim, a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 47251941. Foram apresentadas contrarrazões, id 47251950.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais ,os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de possibilidade de execução da sentença e eventual dificuldade de restituição não constituem motivos idôneos a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
4. No caso sob análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A análise a ser feita no presente recurso se limita a regularidade do débito em conta corrente das faturas inadimplidas. De acordo com a Resolução BACEN n.o 4.549/2017, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de outros instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente, tendo em vista que os encargos cobrados são mais benéficos ao consumidor do que os da modalidade de crédito rotativo. Prescinde de autorização porque, frise-se, os encargos aplicados beneficiam o consumidor, sem contar que a recorrida efetuou compras com o cartão de crédito, e anuiu ao contrato e suas cláusulas.
6. Em relação ao débito em conta do saldo devedor da fatura, há de se esclarecer que a falta de pagamento da fatura e com atraso superior a quatro dias, a conta está passível de débito de cobrança, conforme prevê o contrato de Emissão e Utilização da BRBCARD - ID no 47251936, pg. 05 (in verbis: "Para evitar a inadimplência e inscrição de restrição em bancos de dados e cadastros de consumo e nos órgãos de Proteção ao Crédito pelo não pagamento da fatura, caso não ocorra o pagamento, pelo menos, do valor mínimo indicado na fatura até o 4° dia útil após o vencimento, o titular que possui conta corrente no Banco, autoriza, por prazo indeterminado, o débito em sua conta do valor do 5 mínimo indicado na fatura do cartão no 5° dia útil após o vencimento. A referida autorização poderá ser cancelada pelo titular, a qualquer tempo, por meio dos canais de atendimento do Banco, mediante negociação do saldo devedor em aberto.” Grifei.
7. Na hipótese sob análise, a recorrida comprovou que solicitou o cancelamento da autorização, conforme documento id 47250189, atendendo à cláusula contratual acima mencionada. Ademais, o STJ em julgamento do Tema Repetitivo 1085 fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Diante de tal cenário, é impositiva a confirmação da sentença proferida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.